Tribunal: TJMT
Processo: 1013993-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013993-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), NIVALDO PIVA - CPF: 616.274.109-53 (AGRAVADO), NIVALDO PIVA JUNIOR - CPF: 060.269.351-93 (AGRAVADO), FABIANE RAQUEL KOPPER PIVA - CPF: 902.011.751-34 (AGRAVADO), ALGODOEIRA NNP COTTON LTDA - CNPJ: 33.881.735/0001-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DEFERIDO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA APRESENTADA – ATIVIDADE RURAL CONFIRMADA EM PERÍCIA – CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL – CRITÉRIOS CONFIGURADOS – CONTAGEM DOS PRAZOS MATERIAIS – DIAS CORRIDOS – PRAZO PROCESSUAL – DIAS ÚTEIS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Admite-se o processamento da Recuperação Judicial quando os requerentes apresentam a documentação a obrigatória e cumprem os requisitos legais.

Na Recuperação Judicial e Falência, a contagem de prazos materiais segue a regra do art. 189, §1o, I, da LRF, enquanto os de natureza processual estão sujeitos ao Código de Processo Civil, sendo contados em dias úteis (art. 269 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que deferiu o processamento da Recuperação Judicial dos agravados.

A agravante alega que se trata de pedido feito por produtores rurais; no entanto, não foi comprovado o registro dessa condição na Junta Comercial há mais de dois anos, conforme determina o art. 48, §2o da Lei n. 11.101/05.

Afirma que, antes de ingressarem com o processo, os apelados não tinham a atividade rural como principal.

Sustenta que a documentação apresentada não comprova a formação de um grupo econômico entre as empresas.

Pontua que não foi mencionado o modo da contagem de prazo, se em dias corridos ou úteis.

Tutela recursal indeferida (ID. 216246651).

Contraminuta no ID. 220165653.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso (ID. 226221173).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 10-4-2024, os agravados, na condição de produtores rurais, e a Algodoeira NNP Cotton Ltda. formularam um pedido de Recuperação Judicial em litisconsórcio ativo, alegando a formação de um grupo econômico familiar denominado "Grupo Nivaldo Piva".

Em 11-4-2024, foi determinada a emenda da inicial para a inclusão de documentos exigidos pelo art. 48, §3o, da LRF, como a declaração de imposto de renda da agravada Fabiane e documentos contábeis não separados por integrante do grupo. No mesmo ato foi nomeado perito para constatação prévia.

O laudo inicial constatou que os requisitos objetivos e formais estabelecidos pelos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005 estavam preenchidos (ID. 153370580, p. 54 a 56 – autos da RJ).

Contudo, a decisão subsequente indeferiu a inicial e extinguiu a demanda em relação a Fabiane Raquel Kopper Piva, por não comprovar o exercício da atividade rural pelo período exigido legalmente. Quanto aos demais requerentes, foi deferido o processamento da Recuperação Judicial pela consolidação substancial (ID. 153913952 – autos de origem).

Quanto à alegação de que os agravados não cumpriram os requisitos legais para o pedido da RJ, uma vez que não estavam registrados na Junta Comercial há 2 anos.

No Tema Repetitivo n. 1145, o STJ firmou este posicionamento:

“Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro.”

Portanto, o fato de o registro ter sido realizado pouco antes do ajuizamento não impede o prosseguimento da RJ.

Além disso, a atividade rural dos agravados foi devidamente atestada no laudo prévio (ID. 153370580 – autos de origem) quando o perito nomeado relatou que “
Durante a visita nas atividades, restou identificado que a integralidade da produção de algodão cultivado pelos produtores rurais é destinada à Algodoeira NNP para beneficiamento do produto”,
acrescentou que na visita
in loco
foi possível constatar que
”As áreas rurais são produtivas e estão em pleno funcionamento.”
, ainda averiguou a “[...]
plena atividade rural dos requerentes, nas cidades de Lucas do Rio Verde, Tapurah e Nova Maringá, todas localizadas no estado de Mato Grosso
.”.

Desse modo é fácil constatar que uma operação (a produção) é beneficiária daquela que a complementa (algodoeira), mas ambas giram em torno da atividade rural.

Tal fato se liga ao argumento de que as empresas não formam um grupo econômico e, por consequência, é inviável o reconhecimento da consolidação substancial e processual.

Contudo, fica claro no processo que se trata de “
grupo familiar formado pelo esposo (Nivaldo Piva), esposa (Fabiane), filho (Nivaldo Piva Junior) e a empresa Algodoeira NNP possuindo como único sócio Nivaldo Piva
” (ID. 153370580, p. 21 – autos de origem).

E mais, houve a demonstração da interconexão e confusão entre ativos e passivos dos devedores, o compartilhamento das atividades rurais, a prestação de garantias cruzadas, utilização dos mesmos funcionários e imóveis, centralização do controle financeiro e contábil, todos fatos que cumprem os requisitos do art. 69-J da LRF e, por lógica, autorizam a consolidação processual e substancial

Por fim, quanto à ausência de estipulação da forma de contagem de prazo, sabe-se que na Recuperação Judicial e Falência, a contagem de prazos materiais segue a regra do art. 189, §1o, I, da LRF, enquanto os de natureza processual se submetem ao Código de Processo Civil, portanto é feita em dias úteis (art. 269 do CPC).

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO –
CONTAGEM DOS PRAZOS – DIAS CORRIDOS – PRAZO PROCESSUAL – DIAS ÚTEIS
- SUSPENSÃO DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A regra de contagem dos prazos processuais em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC, continua aplicável aos processos de recuperação judicial, com exceção àqueles que ostentam natureza material e devem ser contados em dias corridos.

Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, devem ser mantidos os registros do nome dos devedores nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como dos tabelionatos de protestos.”
(N.U 1019786-30.2023.8.11.0000, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, DJE 14/11/2023)

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024